Tribunal: STF
Processo: RE 100717
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO. MATA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZABILIDADE.
AS MATAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SÃO INDENIZAVEIS, VISTO QUE,
EMBORA PROIBIDA A DERRUBADA PELO PROPRIETARIO, PERSISTE O SEU VALOR
ECONOMICO E ECOLOGICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.